Tribunal: TJPA
Processo: 0008419-46.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008419-46.2009.8.14.0028

APELANTE: DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, NAILA ATWA MUSA UTHMAN, D N PARTICIPACOES LTDA, USIMAR - USINA SIDERURGICA DE MARABA S/A

APELADO: BANCO DA AMAZONIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUE ATRAI

O NÃO CONHECIMENTO DO LEVANTE. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0008419-46.2009.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

AGRAVANTES: DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, NAILA ATWA MUSA UTHMAN, D N PARTICIPACOES LTDA e USIMAR - USINA SIDERURGICA DE MARABA S/A

ADVOGADO: WELLINGTON ALVES VALENTE OAB/PA 9617B E WÁLISSON DA SILVA XAVIER OAB/PA 19297

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADAS: ANGELICA PATRICIA ALMEIDA MONTEIRO - OAB PA 9005 e JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR - OAB PA 11001

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata os autos de
Agravo Interno em Apelação Cível, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, NAILA ATWA MUSA UTHMAN, D N PARTICIPAÇÕES LTDA e USIMAR - USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S/A
irresignada com a decisão monocrática de ID. 18007949 que não conheceu do Recurso de ID.
6235443
.

Levante manejado em:
11 de março de 2024.

Decisão monocrática:
não conheceu do Apelo de ID. 6235443, uma vez que a Apelação não impugnou, de modo completo e específico, as razões da sentença de ID. 6235442, ao irresignar apenas 1 (uma) das 4 (quatro) razões expostas pelo juízo
a quo
.

Recurso:
de Agravo Interno por

DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, NAILA ATWA MUSA UTHMAN, D N PARTICIPAÇÕES LTDA e USIMAR - USINA SIDERÚRGICA DE MARABÁ S/A,
ao ID.

18467369, infirmando a decisão monocrática combatida sob o argumento de ocorrência de prescrição intercorrente.

Conclusos ao gabinete em:
21 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual, desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0008419-46.2009.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ / PA

AGRAVANTES: DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA, DEMETRIUS FERNANDES RIBEIRO, NAILA ATWA MUSA UTHMAN, D N PARTICIPACOES LTDA e USIMAR - USINA SIDERURGICA DE MARABA S/A

ADVOGADO: WELLINGTON ALVES VALENTE OAB/PA 9617B E

WÁLISSON DA SILVA XAVIER OAB/PA 19297

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADAS: ANGELICA PATRICIA ALMEIDA MONTEIRO - OAB PA 9005 e JOSEANE DO SOCORRO DE SOUSA AMADOR - OAB PA 11001

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O Recurso de Agravo Interno, assim como a Apelação,
não deve ser conhecido. Explico.

O que o Recorrente precisa compreender é que ao manejar um recurso, é ônus da parte compreender as razões que levaram ao indeferimento de seu pedido,
bem como contrapô-las, uma a uma
, sob pena de, em não fazendo, adjetivar o seu recurso de modo que impede o não conhecimento para análise do mérito. Reflitamos.

Se a sentença
a quo
, para negar o pedido, erigiu essas quatro razões:
a)
da impossibilidade de se analisar excesso de execução sem nem ao menos saber o que o Embargante entendia por certo,
b)
que não se aplicaria a tese de relação de consumo que exortasse em aplicação da proteção consumerista,
c)
inexistência de prova que empreende-se o contrato não cumprido, sem olvidar
d)
a autonomia do título de crédito com a causa originária da obrigação,
não poderia o Apelante impugnar apenas
suposto

o excesso de execução ultrapassado pela prescrição intercorrente.

Não houve, naquele momento, impugnação específica e completa.

Tal compreensão culminou com o não conhecimento, monocraticamente, daquele apelo, compreensão esta que foi novamente objeto de irresignação, (
pela via do Agravo Interno
)
mais uma vez, em descompasso com o regramento processual.

Se a decisão monocrática recorrida foi pelo não conhecimento
, caberia ao Agravante,
primeiro
, buscar afastar a ausência de dialeticidade, para só então retocar na alegação de prescrição intercorrente.

Recurso de Agravo Interno prejudicado diante da ausência de cumprimento de seu pressuposto, torna-se premente seu reconhecimento na forma do art. 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Compreensão jurisprudencial,
inclusive, desta 2ª Turma de Direito Privado:

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA EXPOSIÇÃO DE FATO E DE DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO. ART. 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AFRONTA À REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.Conforme estabelece o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. As razões recursais, portanto, constituem componente imprescindível para que o Tribunal, ao qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida.

2.Assim, a ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038132-76.2016.8.14.0301 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024)

E ainda:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia ao Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo Interno, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este
juízo ad quem
ao não conhecer o recurso principal. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, o Recorrente apenas reforçou os termos da peça inicial de Agravo de Instrumento, ou seja, deixou de atacar os termos decisórios. 2. Recurso de Agravo Interno NÃO CONHECIDO

face a sua manifesta inadmissível. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805792-08.2018.8.14.0000
– Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/04/2024)

Ante o exposto sou por

NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática guerreada que está
mantida incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme consta do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/06/2024